Tribunal: CVM
Processo: RJ-2009-02172
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2009/2172
Acusados: BOG’s Participações Ltda.
Edson Ziolkowsky
Ementa: Não comunicação imediata à Renar Maçãs S/A da alienação de quantidade
equivalente a 5,05% de ações ordinárias de sua emissão, em infração ao art. 12, § 4o, da
Instrução CVM no 358/02. Multa.
– Operação irregular, em infração ao art. 13, § 4o, da Instrução CVM no 358/02. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por maioria de votos,
decidiu:
Preliminarmente, rejeitar a solicitação da defesa de desmembrar o processo em dois para
melhor responder aos fatos imputados, por não vislumbrar que os princípios da ampla
defesa e do contraditório tenham sido atingidos e, no mérito, por maioria de votos, com
fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, aplicar aos acusados BOG’s Participações Ltda.
e Edson Ziolkowsky a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$
200.000,00.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Proferiu defesa oral o advogado Afrânio Barbosa de Souza, representante da BOG’s e de Edson Ziolkowsky.
Presente a procuradora-federal Milla de Aguiar Vasconcelos Ribeiro, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Alexsandro Broedel Lopes, Marcos Barbosa Pinto, Otavio
Yazbek e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2009/2172
Indiciados: Bog’s Participações Ltda.
Edson Ziolkowsky
RELATÓRIO
A Superintendente de Relações com Empresas - SEP, apresenta acusação, datada de 30/09/09, em relação a Bog’s
Participações Ltda. ("BOG’S"), acionista da Renar Maças S/A ("RENAR"), e Edson Ziolkowsky, membro do conselho
de administração da RENAR e cotista da BOG’S, respectivamente por infração ao §4° do art. 121 e ao § 4o do art. 132
da Instrução CVM n° 358/02.
As infrações são caracterizadas como graves, para os fins previstos no §3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76, nos
termos do art. 183 da mesma Instrução. Fui designado diretor-relator mediante sorteio na reunião realizada em
23/02/10.
1/7

O acusado Edson Ziolkowsky apresentou proposta de celebração de Termo de Compromisso previamente à
instauração de Processo Administrativo Sancionador por parte da CVM que foi rejeitada em Reunião do Colegiado
realizada em 10/02/09. Tal proposta envolvia o pagamento de R$10.485,00 equivalente a 5% do valor total negociado
no período vedado.
Posteriormente, Edson Ziolkowsky apresentou proposta de celebração de Termo de Compromisso idêntica à anterior
sendo a mesma rejeitada em Reunião do Colegiado realizada em 13/04/10.
A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários - SMI informou à SEP pelo MEMO/CVM/GMA-
1/No051/2008 (fls. 01/03) que, verificando todos os negócios realizados com as ações de emissão de RENAR no
período de 01/01/07 a 18/06/08, que BOG’S, empresa controlada por pessoas ligadas à administração da RENAR, no
período de 21/09/07 a 13/05/08, alienou 2.020.000 ações ordinárias de emissão da RENAR, representando mais de
5% dessa espécie, sem que tal fato tivesse sido comunicado ao mercado (listagem às fls. 07/31).
Posteriormente a GMA-1 manifestou-se no sentido de não haver indícios de utilização de informação privilegiada nas
operações com ações de emissão da RENAR no período de 01/01/07 a 18/06/08 (fls.73/74).
A SEP, em 12/08/08, encaminhou correspondências (OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No182/08 e No183/08, acostados às
fls.32 e 33) aos ora acusados solicitando esclarecimentos.
Em resposta datada de 27/08/08 e acostada às fls.35, foi informado que em 21/08/08 foi encaminhada à administração
da RENAR, que imediatamente comunicou ao mercado, a informação da venda de 5,82% de participação no capital
da RENAR no período de 01/01/07 a 31/07/08.
Ademais, que as vendas não acarretaram oscilações artificiais nas cotações das ações no mercado, pois foram
realizadas durante longo período, não ocorrendo qualquer vantagem indevida para a BOG’S ou prejuízo aos
investidores.
A SEP concluiu que a BOG’S alienou, no período de 21/09/07 a 13/05/08, mais de 5% das ações ordinárias de
emissão da RENAR e não procedeu à imediata comunicação prevista no §4o do art. 12 da Instrução CVM no 358/02.
Acrescenta a SEP, que apenas em 21/08/08, após o envio de correspondência pela SEP e mais de três meses após a
redução de participação de 5%, a BOG’S encaminhou à RENAR a manifestação exigida pelo §4o do art. 12 da
Instrução CVM no 358/02. Dessa forma, a SEP entendeu ter ficado comprovada a infração ao citado dispositivo.
Com relação ao descumprimento ao disposto no §4o do art. 13 da Instrução CVM no 358/02, a SEP verificou que
foram negociadas pela BOG’S ações de emissão de RENAR nos dias 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/11/07 e 05 e
13/03/08 em período de 15 dias que antecederam à divulgação das informações trimestrais relativas a 30/09/07 (3o
ITR/07, encaminhado em 30/11/07) e das informações anuais relativas a 31/12/07 (formulário DFP/07, entregue em
20/03/08).
Tais negociações estão apresentadas no quadro abaixo, observando que o volume efetivamente negociado no
período, no dizer de Edson Ziolwsky foi de R$209.700,00:
Ações alienadas pela BOG’S em período vedado
Data
Quantidade
Preço médio
Volume (R$)
Fato Relevante
Novembro/07

16
5000
2,27
11.350,00

21
5.000
2,21
11.050,00

22
5.000
2,23
11.150,00

23
1.000
2,22
2.220,00

26
6.000
2,22
13.320,00

27
21.600
2,302
49.723,20

2/7

28
29.000
2,452
71.108,00

29
9.300
2,49
23.157,00

30
3.000
2,4725
7.417,50
3o ITR/07
Março/08

05
100
2,08
208,00

13
5.000
2,02
10.100,00

20

Formulário
DFP/07
TOTAL
90.000

0

A SEP verificou, ainda, que a BOG’S é acionista da RENAR, que Edson Ziolwsky é sócio da BOG’S com 33,33% de
participação (fls. 59) e foi eleito conselheiro de administração da RENAR na AGO/E realizada em 03/05/06 (fls. 60/62),
com mandato até a AGO de 24/04/08 (fls. 63/66), quando foi reeleito.
Assim, a SEP considerou que as operações foram realizadas por Edson Ziolwsky, membro do conselho de
administração da RENAR, por meio de empresa da qual é sócio, caracterizando o descumprimento ao §4o do art.13
da Instrução CVM no 358/02.
Devidamente intimados (fls.97/98), os acusados, após requererem prorrogação de prazo e terem sido atendidos
(fls.110 e 114), apresentaram tempestiva defesas (fls.115/121 e fls.177/182 e anexos)
BOG’S, preliminarmente, requer que o presente processo administrativo seja desmembrado em dois para que possa
responder aos fatos relatados no Ofício182/08.
No mérito, BOG’S alega que o 4o do art.12 da Instrução CVM no 358/02 não exige que a informação seja divulgada
imediatamente e que tão somente o § 3o do art. 124 faz essa determinação e que é aplicável a quem compra
participação e não a quem vende.
Acrescenta que é descabida a menção pela acusação ao Ofício/Circular/CVM/SEP/No0001/2008 uma vez que o
mesmo objetiva orientar companhias abertas, o que não é o caso da BOG’S. Ademais, que o Ofício, em seu item
5.85, inova e revoga o § 4o e o caput do art. 12 da Instrução CVM no 358/02. A defesa considera inaplicável tal Ofício
uma vez que somente uma Instrução poderia revogar dispositivos de outra Instrução e, além disso, que o Ofício é
datado de 14/03/08 e as vendas começaram em 21/09/07 e terminaram em 15/05/08 e, assim, a sua aplicação
somente poderia incidir sobre as vendas posteriores à sua edição.
A defesa de Edson Ziolkowsky requer que o processo instaurado contra a BOG’S tramite em separado por entender
que os Ofícios da SEP já mencionados (no 182/08 e 183/08) são "ofícios diferentes, sobre atos diferentes, para
pessoas diferentes que tiveram atitudes diferentes". Acrescenta, com fulcro no parecer do Procurador Federal na CVM
acostado às fls.88/91, que o presente processo deve ser arquivado uma vez que não existe previsão de violação de
período de bloqueio por interposta pessoa.
Ademais, que a acusação e a subprocuradora-chefe (fls.92 e 93) erraram ao utilizar as declarações do defendente
quando da apresentação de proposta de celebração de termo de compromisso que, nos termos do art.11, § 6o6, da
Lei no 6.385/76, não implica em reconhecimento de ilicitude da conduta analisada.
O Defendente reconhece ter errado de boa fé, não se utilizando de informações confidenciais e nem prejudicado
ninguém, não reconhecendo como grave a conduta, mencionando que a GMA-1 não encontrou qualquer indício de
irregularidade nas operações. Afirma que não sendo acionista da RENAR assume "para si a culpa pela venda das
ações no período de bloqueio com a única finalidade de contribuir para o encerramento do processo facilitando com
esta atitude a atuação do órgão fiscalizador."
A defesa afirma, ainda, que Edson Ziolkowsky renunciou ao cargo de membro do conselho de administração da
RENAR em maio de 2009 e que não pretende ocupar qualquer outro cargo em companhia aberta entendendo que a
função "é atividade para juristas e não para um técnico em fruticultura".
3/7

Em anexo, a defesa encaminha cópia de correspondência encaminhada ao Comitê de Termo de Compromisso na
qual faz referência ao termo celebrado no bojo do Processo Sancionador CVM no 2007/10889 em que foi aceito o
valor de R$70.000,00, equivalente a 1,4% do montante de vendas realizado.
Por fim, a defesa sugere que "seriam mais fecundas e justas as decisões que substituíssem penas pecuniárias por
ações pedagógicas que obrigassem Conselheiros de Administração incultos legalmente, mas com excelentes
conhecimentos técnicos (o número é muito maior do que se pode imaginar) a realizar cursos de aperfeiçoamento,
assistir seminários ou palestras educativas para que possam cumprir e fazer cumprir a boa legislação em constante
mutação desse órgão".
É o relatório
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
---------------------
"Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho de
Administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em
conjunto ou representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5%
(cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta, devem
enviar à companhia as seguintes informações:
...
§ 4o As pessoas mencionadas no caput deste artigo também deverão informar a alienação ou a extinção de ações e
demais valores mobiliários mencionados neste artigo, ou de direitos sobre eles, a cada vez que a participação do
titular na espécie ou classe dos valores mobiliários em questão atingir o percentual de 5% (cinco por cento) do total
desta espécie ou classe e a cada vez que tal participação se reduzir em 5% (cinco por cento) do total da espécie ou
classe."
2 "Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com
valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou
indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua
controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.
§ 4o Também é vedada a negociação pelas pessoas mencionadas no caput no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das
informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da companhia, ressalvado o disposto no § 3o do art. 15."
3 "Art. 18. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do art. 11 da Lei n o 6.385/76, a transgressão às disposições desta Instrução."
4 "§3o A comunicação a que se refere o caput será feita imediatamente após ser alcançada a participação ali referida."
5 "Por força do artigo 12 da Instrução CVM no 358/02 (alterada pela Instrução CVM no 449/07), qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse que venha a adquirir ou alienar participação
de 5% ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital social de companhia aberta, se encontra obrigada a, imediatamente após a operação , comunicar à Companhia a alteração em sua participação." (grifo no original).
6 "§ 6o O compromisso a que se refere o parágrafo anterior não importará confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada."

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2009/2172
Indiciados: Bog’s Participações Ltda.
Edson Ziolkowsky
V O T O
Trata-se de acusação em relação a Bog’s Participações Ltda. ("BOG’S"), acionista da Renar Maçãs S/A ("RENAR"), e
Edson Ziolkowsky, membro do conselho de administração da RENAR e cotista da BOG’S, por infração,
respectivamente, ao §4° do art. 121 e ao § 4o do art. 132 da Instrução CVM n° 358/02.
A defesa, em sede preliminar, requer que o presente processo administrativo seja desmembrado em dois para que
possa responder aos fatos imputados. Verifico, entretanto, que as defesas puderam sustentar suas teses sem
qualquer prejuízo e, assim, rejeito tal pleito por não vislumbrar que os princípios da ampla defesa e do contraditório
4/7

tenham sido atingidos.
Anoto que, ao revés do dito pela defesa, a referência ao Ofício/Circular/CVM/SEP/No0001/2008 pela acusação é
meramente ilustrativa uma vez que tal documento não é fonte para as imputações, não inovando em relação ao
disposto nos normativos editados pelo Colegiado da CVM. Aliás, a Deliberação CVM no 1/78 aponta os seguintes atos
normativos através dos quais a CVM regulamentará as matérias de sua competência: Instrução, Deliberação, Parecer
de Orientação, Parecer, Nota Explicativa, Portaria e Ato Declaratório.
A acusação comprovou que a BOG’S, no período de 21/09/07 a 13/05/08, alienou mais de 5% das ações ordinárias
de emissão da RENAR e somente em 21/08/08, mais de três meses após a redução da participação e após o envio
de correspondência pela SEP, encaminhou comunicação à RENAR. Assim, restou configurada infração ao disposto
no §4o do art. 12 da Instrução CVM no 358/02.
Quanto à alegação da BOG’S de que não existe previsão de que a divulgação da venda de participação
correspondente a 5% (cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de
companhia aberta seja imediata, a mesma não pode prosperar. A alienação de 5% de ações de uma mesma espécie
de uma companhia aberta é considerada informação relevante e tem o condão de influenciar as decisões dos
investidores. Dessa forma, a sua divulgação tempestiva é fundamental e essencial para que a informação agregue
valor a seu usuário.
Assim, a comunicação de alienação deve ser realizada consoante os ditames da comunicação de aquisição de
participação acionária relevante estabelecida no caput do art. 12 da Instrução CVM no 358/02, ou seja, deve ser
realizada imediatamente, sempre que for atingido o percentual de 5% do total de espécie ou classe e cada vez que a
participação se reduza em 5%, obedecendo ao disposto no §3o do mesmo artigo.
Quanto aos comandos contidos no art. 13 da Instrução CVM n° 358/02, conforme já externei em outras ocasiões 3, os
mesmos são direcionados à companhia aberta, seus controladores, administradores e, quanto ao impedimento de
negociações em período vedado, a qualquer pessoa que tenha conhecimento de informação sigilosa.
Assim, o período de vedação é aquele que envolve o dever de sigilo referido no art. 157, § 5o, da lei societária, sendo
presumida a existência de informação relevante ainda não divulgada ao mercado. Dessa forma, é vedada a
negociação no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das informações trimestrais e anuais da
companhia (art. 13, § 4o).
A Instrução contempla exceções a essas regras, em especial quando as negociações ocorrerem sob o amparo de
política de negociação aprovada por deliberação do conselho de administração, nos termos de seu art. 15, o que não
foi comprovado no caso.
Cabe anotar que a defesa se referiu à manifestação da GMA-1 (fls.73/74) que anotou simplesmente a não evidência
de negociação com informação privilegiada e não tratou das presentes imputações. A defesa ignorou o
MEMO/CVM/GMA-1/No051/2008 (fls. 01/03) que apontou o ilícito ora em julgamento e encaminhou a listagem dos
negócios realizados às fls. 07/31 dos autos.
Edson Ziolwsky, membro do conselho de administração da RENAR, reconheceu ter negociado ações de emissão da
RENAR por meio da BOG’S, empresa em que detém 33,33% de participação, nos dias 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e
30/11/07 e 05 e 13/03/08, dias contidos em períodos vedados uma vez que antecederam à divulgação das
informações trimestrais relativas a 30/09/07 (3o ITR/07, encaminhado em 30/11/07) e das informações anuais relativas
a 31/12/07 (formulário DFP/07, entregue em 20/03/08).
Ainda que não tenha sido apontada pela acusação nenhuma variação excepcional de preço, quantidade ou número de
negócios com relação às ações de emissão da Companhia, no meu entender, a vedação posta pela Instrução CVM no
358/02 é absoluta, a menos das exceções já citadas. Para sua configuração é prescindível qualquer variação de
preços ou quantidade das ações negociadas, tendo a acusação constatado que o acusado realizou negócios
envolvendo 90.000 ações ordinárias da RENAR, no valor de R$209.700,00, em período vedado.
Quanto à sugestão da defesa de que a CVM adote penas alternativas como cursos de aperfeiçoamento, assistir
seminários ou palestras educativas, lembro que o membro de conselho de administração deve ter conhecimento
prévio à assunção do cargo e que a CVM está adstrita ao teor da Lei no 6.385/76 e somente pode aplicar as
penalidades previstas em seu art. 11.
De todo o exposto, com fundamento no art.11 da Lei no 6.385/76, já considerando a gravidade das condutas, o fato
dos acusados não serem reincidentes, o tempo decorrido para a comunicação da alienação da participação relevante,
5/7

o volume dos negócios realizados nos períodos vedados, Voto pela aplicação das seguintes penalidades:
1. Bog’s Participações Ltda., acionista da Renar Maçãs S/A, multa pecuniária no valor de R$200.000,00 por infração
ao art. 12, § 4o, da Instrução CVM n° 358/02 ao não comunicar imediatamente à Renar Maçãs S/A a alienação de
quantidade equivalente a 5,05% de ações ordinárias de sua emissão; e,
2. Edson Ziolkowsky, membro do conselho de administração da Renar Maçãs S/A e cotista da Bog’s Participações
Ltda., por ter negociado, por meio da Bog’s Participações Ltda., ações de emissão da companhia aberta em período
de 15 dias que antecederam à divulgação das informações trimestrais relativas a 30/09/07 e das informações anuais
relativas a 31/12/07, em infração ao § 4o do art. 13 da Instrução CVM n° 358/02, multa pecuniária no valor de
R$20.970,00 correspondente a 10% da operação irregular.
É o voto.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
--------------------
1 "Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho de
Administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em
conjunto ou representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5%
(cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta, devem
enviar à companhia as seguintes informações:
...
§ 4o As pessoas mencionadas no caput deste artigo também deverão informar a alienação ou a extinção de ações e
demais valores mobiliários mencionados neste artigo, ou de direitos sobre eles, a cada vez que a participação do
titular na espécie ou classe dos valores mobiliários em questão atingir o percentual de 5% (cinco por cento) do total
desta espécie ou classe e a cada vez que tal participação se reduzir em 5% (cinco por cento) do total da espécie ou
classe."
2 "Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com
valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou
indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua
controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.
§4o Também é vedada a negociação pelas pessoas mencionadas no caput no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das
informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da companhia, ressalvado o disposto no §3o do art. 15."
3Por exemplo, PAS CVM N° RJ2008/9022.

Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/2172 realizada no dia 18 de maio de 2010.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do diretor Eli Loria na totalidade do seu voto, com exceção somente do
valor da multa pecuniária proposto para o acusado Edson Ziolkowsky, para a qual estabeleço, em seu lugar, o valor
de R$ 200.000,00 por infração ao § 4o, do art. 13, da Instrução CVM no 358/02, devido à gravidade da infração
cometida pelo acusado, apesar do argumento apresentado pela defesa de desconhecimento do conteúdo da Instrução
CVM no 358/02 que, por razões óbvias, não deve prosperar.
É o meu voto.
Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR
6/7

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2009/2172 realizada no dia 18 de maio de 2010.
Eu também acompanho o voto do relator, com as ressalvas apresentadas pelo diretor Alexsandro Lopes.

Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2009/2172 realizada no dia 18 de maio de 2010.
Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator, com a ressalva apresentada pelo diretor Alexsandro
Lopes, aplicando ao acusado Edson Ziolkowsky o mesmo valor da multa proposta para a BOG’s Participações, ou
seja, R$ 200.000,00.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/2172 realizada no dia 18 de maio de
2010.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator, com a ressalva apresentada pelo diretor Alexsandro Broedel, que
consistiu em fixar em R$ 200.000,00 o valor da multa pecuniária para o acusado Edson Ziolkowsky.
Proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por maioria de votos, decidiu aplicar aos
acusados BOG’s Participações Ltda. e Edson Ziolkowsky a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$
200.000,00.
Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

7/7